Tribunal: TJDFT
Processo: 0754943-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754943-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES CAVALCANTE AGRAVADO: REAL FREIOS, PECAS PARA VEICULOS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Gratuidade - Situação Econômica – Comprovação À míngua de comprovação satisfatória da situação econômica, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente); d) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e d) comprovação das despesas suportadas. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator